Tribunal: TJDFT
Processo: 0733245-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733245-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos no 0064186-35.2011.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão no seguinte teor: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição intercorrente do crédito tributário. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito do excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Lado outro, ao ingressar nos autos com defesa de mérito, houve o comparecimento espontâneo do devedor previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre eventual falta ou nulidade da citação. Por fim, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido naqueles autos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos. Intimem-se” (ID 128303881, autos originários). Nas razões, narra o agravante que o caso se trata “de execução fiscal, ajuizada em 18 de março de 2011, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente ao ano de 2010, representado pelas inscrições de n.os 50146989198 e 50148507748” (ID 39914452, p.3). Sustenta que “durante o período de 18 de março de 2011 até 08 de junho de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 7 (sete) anos e 2 (dois) meses” (ID 39914452, p.3). Consigna que a decisão agravada afastou a prescrição ao argumento de que “o processo executivo teria sido abrangido, pelo processo pai 2011.01.1.045100-5, onde foi determinada a reunião de atos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição; que o executado teria comparecido espontaneamente nos autos; que a Fazenda Pública teria promovido o andamento do feito em todas as ocasiões em que teria sido instada para tanto, sendo que eventual paralisação teria ocorrido exclusivamente em razão de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça” (ID 39914452, p.5-6). Ressalta que “o executado ao comparecer espontaneamente nos autos em 08 de junho de 2018, em nada interferiu na contagem do lapso prescricional, pois apenas requereu a juntada de procuração habilitada, SEM poderes para citação. Com efeito, mesmo que se admita que houve o comparecimento espontâneo do executado, a ocorrência da prescrição intercorrente arguida pelo agravante, já havia sido consumada, pois os autos já estavam paralisados há mais de 7 (sete) anos, quando o agravante insurgiu nos autos” (ID 39914452, p.7). Assevera que “a simples leitura do feito executivo comprova que a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 7 anos” (ID 39914452, p.8). Afirma que “a natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência do pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário” (ID 39914452, p.12). Ao final, requer: “Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada” (ID 39914452, p.13). Preparo recolhido (ID 39915465). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. A execução fiscal foi ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em 22/07/2011 (ID 42393027, p.1, autos originários). Em 08/06/2018, o agravante/executado peticionou, requerendo a juntada da procuração para todos os fins de direito (ID 42393027, p.3, autos originários). Em 28/06/2018, o agravante opôs exceção de pré-executividade (ID 42393027, p.6, autos originários). Como bem destacado na decisão agravada, verifica-se que foi determinada a citação do agravante; todavia, sequer foi expedido mandado de citação. “No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Lado outro, ao ingressar nos autos com defesa de mérito, houve o comparecimento espontâneo do devedor previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre eventual falta ou nulidade da citação” (ID 128303881, autos originários). Assim, a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça nos termos da súmula 106 do STJ. Ademais, cumpre registrar que a execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015, ID74838250), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o na 2011.01.1.232350-0. Confira-se: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta.” Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai” dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. Desse modo, não se vislumbra, em princípio, inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora